Tribunal: STF
Processo: RE 364602
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez verificado erro material quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos declaratórios. 



     



    IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CERTIFICAÇÃO. É constitucional a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas, considerado o previsto no artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622, Pleno, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber. Ressalva de entendimento pessoal.